Tribunal: TJMT
Processo: 0005213-05.2005.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005213-05.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE COSTA (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE DA COSTA - CPF: 938.587.791-72 (RECORRENTE), MARCELO FABRICIO ALT PEREIRA - CPF: 941.239.001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERROMPIMENTO DA CONDUTA DECORRENTE DE FATO EXTERNO À VONTADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal com base na suposta desistência voluntária e requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
, analisar se
:

(I) é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da alegação de desistência voluntária;

(II) deve ser excluída a qualificadora do motivo fútil, ante a alegação de reciprocidade na discussão entre
o

agente
e
a
vítima.

III. Razões de decidir:

3. A desistência voluntária exige interrupção espontânea da execução do crime por vontade própria do agente, o que não se verifica no caso, em que a interrupção se deu por reação da vítima.

4. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo cabível a submissão ao Tribunal do Júri quando houver controvérsias sobre o dolo.

5. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se observa, sendo necessário julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A desistência voluntária pressupõe a interrupção do iter criminis por vontade própria e não por fator externo, como a reação da vítima, o que inviabiliza a sua aplicação no caso concreto."

"2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, compete ao Tribunal do Júri apreciar as versões conflitantes sobre a presença ou não de dolo na conduta do agente."

"3. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

CP,
arts
. 14, II; 15; 121, § 2º, II.

CPP,
arts
. 413, § 1º; 419.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.918.544/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/11/2021,
DJe
26/11/2021.

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016,
DJe
12/08/2016.

TJMT, RESE n. 1000101-81.2023.8.11.0050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24/09/2024, DJE 27/09/2024.

TJMT, N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04/09/2024, DJE 10/09/2024.

TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA COSTA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 1º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
desclassificação do delito para lesão corporal culposa
, sustentando a
ausência de
animus necandi
, isto é, que não teve a intenção de matar a vítima, tratando-se de um disparo acidental, o que descaracterizaria o dolo exigido para a imputação do crime de homicídio tentado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando que a decisão de pronúncia
encontra-se
devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (Id. 256786277).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado
, conforme se observa no Id.
256786278
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
268835259
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 25.12.2003, em via pública desta capital, na divisa do Bairro Itapagé com o Bairro Getúlio Vargas, o denunciado CARLOS atentou contra a vida de Marcelo Fabrício Alt Pereira. Na ocasião, o denunciado utilizando-se de arma de fogo efetuou dois disparos contra a pessoa da vítima, alvejando-a nas regiões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (fls.43/48), não alcançando a consumação do homicídio em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a reação da vítima.

Ressai dos autos que
no momento em que
efetuou o segundo disparo na direção da cabeça da vítima, esta conseguiu bater na arma desviando o tiro fatal, no entanto o projétil lhe atingiu na região da virilha.

As investigações revelaram que o crime foi cometido a mando de Vilson Santos (certidão de óbito acostada à fl. 122), em virtude
da
vítima ter furtado uma lixeira de sua residência, daí a demonstração da vingança. Não se tem notícia do efetivo pagamento pela empreitada encomendada.
” (Sic
– id.
256786266
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
s
recorrente
s
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§ 2º, inciso II, c/c art. 1
4, incis
o I
I
, ambos
d
o Código Pena
l
.

Como exposto, o recorrente pleiteia a
desclassificação

do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada a existência do
dolo homicida
em sua conduta
,
uma vez que
voluntariamente
desistiu da ação
.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta

praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021). – Destaquei.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge
do
boletim de ocorrência (fls. 11/12 do ID. nº
256786215
), do termo de declarações da vítima (fls. 19/21 do ID. nº 256786215), Laudo Pericial (fls. 69/75 do ID. nº 256786215)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
do recorrente
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A Defesa
pleiteia a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ao argumento de que teria havido, no caso, a aplicação do instituto da desistência voluntária (art. 15 do Código Penal).

No entanto, razão não assiste ao recorrente, devendo a decisão de pronúncia ser mantida para que o feito siga ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para dirimir, com a devida soberania, as controvérsias relativas à intenção do agente e à presença ou não de eventual causa excludente de ilicitude ou de tipicidade.

Com efeito, as provas constantes dos autos
indicam
a presença de
indícios de autoria
e materialidade que justificam a submissão do acusado CARLOS ALEXANDRE DA COSTA ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em que pese o
acusado Carlos Alexandre Costa
não ter sido interrogado em Juízo por se encontrar em local incerto e não sabido, oportuno destacar que, ainda na fase policial, quando instado a apresentar sua versão sobre os fatos, afirmou
“que tal acusação não procede”
, desconhecendo o motivo pelo qual teria sido imputado por
“Maninho”
, ou seja, a vítima Marcelo Fabrício Alt Pereira, declarando apenas conhecê-lo
“de vista”
e alegando ter passado o dia dos fatos na casa de um amigo, sem fornecer maiores elementos comprobatórios dessa suposta
alibi
.

O

depoimento da vítima
, prestado em sede inquisitorial e
reiterado judicialmente
,
n
arra o ofendido que “o CARLINHOS se aproximou do depoente e proferiu a seguinte frase:
‘E aí, mano’
, e, ato contínuo, sacou de um revólver e efetuou um disparo contra o depoente”. Em seguida, descreve que, mesmo após o primeiro disparo,
“o CARLINHOS encostou a arma na sua cabeça para efetuar um
segundo
disparo”
, sendo impedido pela intervenção física da própria vítima, que
“conseguiu dar um safanão na arma, desviando a tempo o
segundo
disparo contra sua cabeça, tendo a bala atingido sua virilha e o revólver caído no chão, no meio do capim”
. Aproveitando-se da situação, o ofendido
“fugiu dali”
, sendo posteriormente socorrido e submetido a intervenção cirúrgica, permanecendo internado por mais de dois meses.

Esses elementos
apresentam
,
em tese
, que o réu somente não consumou o homicídio por circunstâncias fortuitas e externas à sua
vontade
,

especificamente
,
pel
a perda da arma de fogo durante a tentativa do segundo disparo e a fuga da vítima
. Tais dados
não traduzem, em tese,
aparente
cessação voluntária e autônoma da execução do delito
, mas sim, a
aparente
i
nterrupção forçada
da ação criminosa, o que é incompatível com a tese de desistência voluntária.

O que se infere, portanto, é que a suposta interrupção da conduta
, em tese,
não se deu de forma espontânea ou voluntária, mas sim em virtude de uma reação da própria vítima, que conseguiu impedir a consumação do delito ao desviar a arma, o que
aparentemente
fez com que o projétil atingisse outra região do corpo, e fugiu enquanto o acusado procurava pela arma caída no matagal.
Assim, aparentemente, tal ação
desconfigura a hipótese de desistência voluntária
, que somente se caracteriza quando o agente, por vontade própria e sem qualquer interferência externa, resolve interromper o
iter criminis
, o que
parece
não
ter
ocorr
ido
no presente caso.

A tese defensiva, portanto, de que
“o acusado, poderia prosseguir com a ação, se assim quisesse”
,
em tese,
desconsidera o elemento objetivo extraído da narrativa da vítima e confirmado pela prova testemunhal colhida.

A
testemunha Odair Soares da Silva
declarou ter ouvido o disparo e visto a vítima correndo,
com o acusado logo atrás,
o que
, em tese,
corrobora
a
dinâmica do crime descrita pela vítima.

Já a testemunha
Fagner Rolde Ferreira
também observou a vítima fugindo ensanguentada, seguida pelo denunciado.

Por todo o exposto, considerando que há indícios suficientes de que o acusado
aparentemente
deu início ao ato com a intenção de ceifar a vida da vítima, e que apenas não o consumou por causa alheia à sua vontade, sendo afastada, assim, a alegada desistência voluntária, a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, é vedado ao juízo singular afastar, de plano, a tipificação imputada, notadamente quando há elementos nos autos que sustentam a versão acusatória, como é o caso dos autos.

Nesse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada
pela vítima, pela
testemunha e pelo increpado
, razão pela qual concluo pela
inexistência da

certeza necessária

à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Ademais
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados
, em tese,
a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“
(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade

do instrumento utilizado (arma de fogo)

e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.
”

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado

em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016).

Sobre a matéria, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE (...) A desclassificação para crime diverso do homicídio doloso contra a vida exige prova inequívoca da ausência de animus necandi
ou

desistência voluntária
, o que não se verificou no caso. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10001018120238110050, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

“Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desistência voluntária
ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida
somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.”
(N.U 0020999-45.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
publicado
no DJE 10/09/2024).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer
, ao menos aparentemente,
a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo

que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo fútil
, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do
motivo fútil
, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado
em virtude

de
o furto de uma lixeira, imputado à vítima, decorrente de conflito ligado ao tráfico de drogas
, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto
pel
o
réu

CARLOS ALEXANDRE DA COSTA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025